Tribunal: TJMT
Processo: 0003733-31.2018.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003733-31.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO DE ALMEIDA - CPF: 018.506.811-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NICANOR MOREIRA DA SILVA - CPF: 023.111.611-05 (VÍTIMA), Asjomir - Assoc. Servent. da Justica Oficializada da Comarca de Mirassol DOeste (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO OLIVEIRA BASILIO - CPF: 049.794.131-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – APELO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a prova amealhada aos autos não se apresenta indene de dúvidas acerca da efetiva participação do acusado no crime de receptação, persistindo dúvida quanto à autoria delitiva, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede no caso concreto a condenação pelo referido ilícito, sendo imperiosa, assim, a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003733-31.2018.8.11.0011

APELANTE: FERNANDO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de FERNANDO DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação penal nº 0003733-31.2018.8.11.0011, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto (réu reincidente), e pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal (Sentença – id. 134953670).

Irresignada com a sentença condenatória, a defesa pugna pela abolvição do crime de receptação por insuficiência de provas da autoria delitiva, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a fixação de regime prisional aberto (id. 134953677).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 134953682 e 141517657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de FERNANDO DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação penal nº 0003733-31.2018.8.11.0011, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto (réu reincidente), e pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

N
arra a denúncia:

“(...) 2º Fato:

No dia 20/06/2018, por volta das 04h40min, em uma obra próxima ao Fórum, no Bairro Portal do Sol, nesta cidade e Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado Rodrigo Oliveira Basílio, durante o repouso noturno, acompanhado de uma pessoa não identificada, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu coisas alheias móveis, pertencentes às vítimas Associação dos Serventuários de Justiça Oficializada de Mirassol D’Oeste – ADJOMIR e Nicanor Moreira da Silva, conforme Boletim de Ocorrência nº 2018.194382 de fl. 03/04.

3º Fato:

No dia 20/06/2018, por volta das 04h40min, em um barracão localizado na rua 08, nesta cidade e Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciados Rodrigo Oliveira Basílio e Fernando de Almeida, com consciência da ilicitude de suas condutas, ocultaram coisas que sabiam ser produtos de crime, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 03/04.

(...)

Histórico dos fatos:

Exsurge dos autos que, na madrugada do dia 20 de junho de 2018, a guarnição policial, em rondas pelo bairro Portal do Sol, avistou o denunciado Rodrigo Oliveira Basílio junto com outra pessoa não identificada, empurrando duas carriolas que continham várias caixas de cerâmicas, sendo que, ao avistarem a viatura, a pessoa não identificada empreendeu fuga.

Em seguida, a guarnição policial abordou o denunciado Rodrigo Oliveira Basílio, oportunidade na qual o questionou sobre os produtos que estava carregando, tendo ele respondido que eram produtos furtados de uma obra próxima ao Fórum.

Ato contínuo, os policiais militares se deslocaram até a referida obra e constataram o arrombamento do portão do estabelecimento (conforme Laudo Pericial de fls. 21/23), bem como encontraram no local a bicicleta da marca Houton, modelo feminino, de cor roda, a qual havia sido furtada pelo denunciado na noite do dia anterior na residência da vítima Suzelaine Mendes Pereira, conforme Boletim de Ocorrência n°2018.194869 de fl. 27, e utilizada pelo denunciado para se deslocar até o outro local de crime.

Saliente-se que no momento em que estava sendo entrevistado, o denunciado Rodrigo Oliveira Basílio falsamente se identificou como sendo "Rafael Ramos Carlos", e informou ser morador de uma residência localizada na Rua 08, no Bairro Jardim São Paulo. Então, os policiais militares, diante dos relatos, foram até o endereço informado e, no barracão existente no local, ainda encontraram uma furadeira DWT e uma serra de mármore BOSH, ambas sem procedência lícita, tendo Rodrigo afirmado que seriam do denunciado Fernando de Almeida, responsável do barracão.

Na sequência, por não ser encontrado nenhum documento de identificação do denunciado no local, fora questionado novamente sobre o local de sua residência, ocasião em que o meliante informou o endereço da residência de sua avó e de seus irmãos, onde foi possível localizar sua certidão de nascimento e averiguar o seu verdadeiro nome, Rodrigo Oliveira Basilio.

Ato contínuo, os policiais militares retornaram na obra e lá encontraram o Sr Nicanor, que informou ser o responsável da obra e afirmou que o portão havia sido arrombado e que do estabelecimento faltavam vários objetos: 02 (duas) carriolas, 10 (dez) caixas de cerâmica, cerca de 05 (cinco) bolsas de cimento, 02 (duas) extensões elétricas de trinta metros e material hidráulico variado.

Acrescente-se que quanto aos objetos encontrados no barracão localizado na Rua 08, quais sejam, uma furadeira DWT e uma serra de mármore BOSH, apurou-se que o proprietário do local é a pessoa de João Batista de Almeida, morador de Cuiabá, tio do denunciado Fernando de Almeida, responsável pelo local, que ocultavam os bens de procedência ilícita (...)”
(id. 05/08 – id. 134952759).

Busca a defesa, em síntese, a absolvição do crime de receptação por insuficiência de provas da autoria delitiva, ao argumento de que inexistem nos autos elementos de convicção suficientes a demonstrar que o acusado tinha plena ciência que os objetos encontrados no barracão de seu tio eram de origem ilícita.

Após detida análise dos autos, tenho que assiste razão à defesa.

Transcrevo parte do édito condenatório em que a magistrada de primeiro grau esposa os fundamentos para lastrear a condenação do apelante, vejamos:

“(...) Seguindo a linha de raciocínio o réu
Fernando de Almeida
inquirido em sede policial (id. 52507066, págs. 63/65), em resumo negou a autoria delitiva, relatou que conhece
Rodrigo de vista
, o barracão situado na rua 08, no bairro Jardim São Paulo, onde Rodrigo levou os policiais e foram encontradas as furadeiras marca DWT e uma serra de mármore Bosh, pertence ao seu tio João Batista de Almeida que reside em Cuiabá. Alegou que de vez em quando passa para dar uma olhada, mas como o local é todo aberto, não tem como trancá-lo e impedir a entrada de invasores. Não tinha conhecimento que Rodrigo estava ficando no local, pois, provavelmente o mesmo deve passar a noite no barracão e devido estar no
regime semiaberto
, não pode sair a noite.

Neste sentido pode-se observar a proximidade os réus
Fernando de Almeida
e
Rodrigo de Oliveira Basílio
, iniciando com a alegação do denunciado Rodrigo em afirmar conhecer
Fernando vulgo “nanico
”, o qual autorizou sua estadia no barracão como proprietário do local, onde foram encontrados outros objetos de procedência ilícita.

Outro fator importante da proximidade dos réus são as alegações do denunciado
Fernando de Almeida
de conhecer o denunciado
Rodrigo de Oliveira
de vista, e ter conhecimento que o denunciado se encontrava em regime
semiaberto
e não poderia sair à noite.

Assim, em que pese o
denunciado
alegar não ter o conhecimento das pessoas que ficavam no referido barracão que seria propriedade de seu tio, tais alegações não encontram respaldo nos autos.

Considerando a clara associação e conhecimento mutuo dos denunciados para a prática de crimes, as provas coletadas nos autos restou claramente demostrado que o denunciado
Fernando de Almeida
tinha pleno conhecimento que a pessoa de
Rodrigo Oliveira
residia no referido local, bem como tinha pleno controle do referido barracão, sendo o responsável pela manutenção e guarda dos equipamentos e ferramentas que ali estavam (...)”
(id. 134953670).

Na Delegacia de Polícia, o acusado
Rodrigo de Oliveira Basílio,
o qual teve o feito desmembrado em sua relação, deu sua versão dos fatos e afirmou que conhecia o apelante FERNANDO, vejamos:

“(...) Que sobre o furto, alega que estava na rua, próximo ao Bar do Elias e por ali passou "CARLOS de TAL", um conhecido do interrogando, que o chamou para o furto dizendo: "você não quer fazer um corre comigo ali no Boa Vista?" ao que o interrogando aceitou a proposta e foi junto com CARLOS DE TAL; QUE CARLOS DE TAL estava com a bicicleta apreendida (Houston de cor rosa); QUE CARLOS de TAL carregou o interrogando no cano da bicicleta até o local do furto (construção ao lado do Fórum); QUE o interrogando nega ter arrombado o portão, alegando que o mesmo já estava aberto; QUE alega que só furtou as duas carriolas e a cerâmica e quanto a furadeira da marca DWT e a serra de mármore da marca Bosch alega que já estava no barracão em que o interrogando está morando, localizado na Rua 08;
QUE o barracão é de FERNANDO, vulgo NANICO"; QUE o interrogando acredita que estas duas ferramentas são de FERNANDO, alegando que o barracão estava em reformas e depois disso FERNANDO pediu para o declarante ficar cuidando do local; QUE o FERNANDO vulgo NANICO não é usuário de drogas, é morador da Cohabinha do Robertão, não tem tatuagens, é branco, meio gordinho, cabelo "meio grisalho" e com idade aproximada de 32 anos; QUE não tem mais informações deste FERNANDO vulgo NANICO;
QUE o interrogando estava junto com o CARLOS de TAL quando a viatura da PM se aproximou e nisso CARLOS DE TAL evadiu pelo mato; QUE o interrogando informa que não correu porque está com o pé machucado; QUE descreve o CARLOS DE TAL como pessoa que ele conheceu há uma semana no Estádio de Futebol do Pé da Serra, pois ambos são usuários de pasta base de cocaína. QUE CARLOS de TAL disse que é de São José dos Quatro Marcos, tem tatuagem de um sol no pescoço e uma tatuagem de dragão na lateral esquerda do tórax, é magro, alto, moreno da mesma cor que o interrogando e usa "um monte de piercings" na orelha e um brinco no nariz; QUE também usa anéis de inox nos dedos; QUE perguntado sobre as bolsas de cimento que foram subtraídas do local o interrogando alega que não tem conhecimento delas, mas acredita que CARLOS de TAL as tenha furtado, pois lhe disse que já tinha ido até o local do furto momentos antes, mas sem dar detalhes (...)”
(fls. 30/32 – id. 134952759 – grifei).

Interrogado perante a autoridade policial, o apelante afirmou que conhece o acusado
Rodrigo
de vista e que não tinha conhecimento das ferramentas localizadas no barracão de propriedade de seu tio, vejamos:

“QUE perguntado se conhece RODRIGO OLIVEIRA BASILIO e CARLOS DE TAL, respondeu que conhece RODRIGO de vista, mas nem imagina quem seja CARLOS DE TAL; QUE perguntado a quem pertence o barracão situado na Rua 08, no bairro Jd. São Paulo, onde Rodrigo levou os policiais na madrugada de 20/06/2018 e foi encontrado uma furadeira DVVT e uma serra mármore BOSH, respondeu que o barracão pertence ao seu tio JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, que mora em Cuiabá; QUE nega que os referidos itens sejam seus e que soubesse que os mesmos estavam no local; QUE o interrogado alega que de vez em quando passa para dar uma olhada mas como o local é todo aberto, não tem como trancá-lo e impedir a entrada de invasores; QUE o interrogado afirma que não sabia que Rodrigo estava ficando no local pois provavelmente o mesmo deve passar a noite no barracão e devido estar no regime semiaberto, não pode sair à noite (...)”
(id. 134652759).

Consta dos autos que o acusado FERNANDO não fora localizado para se fazer presente na audiência de instrução e julgamento.

Do compulsar dos elementos carreados ao caderno processual, vejo que não há provas contundentes da participação do apelante como receptador dos objetos, a princípio, subtraídos pelo corréu
Rodrigo
.

Por se tratar de um barracão aberto e, conforme asseverado pelo acusado em seu interrogatório, que o mesmo passava no local apenas de vez em quando para checar o local, tem-se que os elementos apontados pela acusação são demasiadamente frágeis para tentar demonstrar o nexo causal entre as atividades ilícitas apontadas, não podendo, assim, a aparente “proximidade” entre os acusados embasar o édito condenatório.

Não bastasse isso, quando ouvidos em audiência de instrução e julgamento, os policiais militares
Anderson da Silva Nunes
e
Bruno da Costa Soares
não apontaram um indício sequer que pudesse evidenciar a participação do acusado FERNANDO na empreitada criminosa.

Assim, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que não existem subsídios importantes e seguros para demonstrar que o acusado praticou o crime de receptação, razão pela qual imperioso o acolhimento da pretensão defensiva de absolvição do acusado FERNANDO DE ALMEIDA por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para absolver
FERNANDO DE ALMEIDA da prática do crime de receptação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022